Tribunal: TJMT
Processo: 1016061-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016061-72.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001896-02.2016.811.0040 - COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: PATRICIA NISHIMURA UCHIMURA
AGRAVADO: MPEMT - SORRISO
Vistos etc.
Colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora